Tribunal: TJDFT
Processo: 0708210-05.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS. CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela parte ré/recorrente contra sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para declarar a inexistência do débito descrito no ID. 68078642; determinar a expedição de ofício aos órgãos de proteção ao crédito (SPC e SERASA) para que, no prazo de 05 (cinco) dias, retire a restrição do nome da recorrida referente a dívida relacionada ao contrato, objeto dos autos, bem como condenar o recorrente a pagar à recorrida a título de indenização por danos morais no importe de R$3.000,00 (três mil reais) a serem corrigido desde a data do arbitramento. Ao fundamentar a decisão o Juízo concluiu que o recorrente não se desincumbiu de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrida, pois não comprovou a existência dos débitos que seriam a razão da negativação do nome dela junto aos órgãos de proteção ao crédito.
3. Alega, como razões de reforma da sentença, que a recorrida estaria tentando se enriquecer ilicitamente, visto que inexistiria falha na prestação de serviços do recorrente. Sustenta que os fatos narrados pela recorrida não passam de aborrecimento momentâneo e que não haveria prova de eventual dano moral. Subsidiariamente, defende a redução do “quantum” indenizatório. Ao final, assevera que os juros de mora referentes à reparação de danos moral contam a partir da sentença que determinou o valor da indenização. Requer o recebimento do recurso no duplo efeito. Contrarrazões apresentadas ID. 22818924.
4. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
6. Tratando-se de relação de consumo, há inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC), diante da verossimilhança da alegação do consumidor e evidente dificuldade para produzir provas em razão da sua vulnerabilidade.
7. De acordo com a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
8. No presente caso, concluo que o conjunto probatório apresentado pelo recorrente não foi suficiente para demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da recorrida, pois conforme destacado na sentença: “O réu poderia mui facilmente anexar as faturas com os débitos em aberto, bem como impugnar especificamente o comprovante de pagamento anexado pela autora, todavia não o fez, o que significa dizer que o comprovante de adimplemento anexado pela autora contempla a quitação da dívida do cartão. Conclui-se que a requerida não agiu amparada pelo exercício regular de um direito.”
9. DO DANO MORAL (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). Constituída, portanto, a inscrição indevida nos cadastros de proteção ao crédito, a jurisprudência é unânime em afirmar que a própria inclusão indevida configura dano moral “in re ipsa”, por conseguinte, cabível a condenação da recorrente em danos morais.
10. Nesse trilhar, obedecendo aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade entendo que o valor fixado pelo Juízo originário respeitou os princípios retromencionados, considerando o tipo de lesão aos danos da personalidade da recorrida.
11. Em relação ao termo inicial da correção monetária referente à condenação por danos morais, esta incide desde a data arbitramento, conforme a inteligência da Súmula no 362 Superior Tribunal de Justiça, entretanto, os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, deverá incidir a partir da data da citação, conforme o teor do artigo 405 do Código Civil, motivo pelo qual mantenho a sentença prolatada nos seus termos.
12. NEGO PROVIMENTO ao recurso. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
13. Tendo em vista que a condenação em honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação seria irrisório, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, excepcionalmente, fixo em R$600,00 (seiscentos reais), conforme os termos do §8o do artigo 85 do Código de Processo Civil.